Tribunal: TJSP
Processo: 0000832-14.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000832-14.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante GEBER
CAETANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000832-14.2018.8.26.0548 -Voto no 13629
2
VOTO No 13.629 (Digital)
Apelação Criminal no 0000832-14.2018.8.26.0548
Juízo de Origem: 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Apelante: GEBER CAETANO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
GEBER CAETANO, MARCO AURÉLIO GOMES DA
SILVA e GUILHERME HENRIQUE DE MORAES, qualificados nos autos, foram
condenados, cada qual, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial aberto (GEBER) e semiaberto (MARCO AURÉLIO e GUILHERME
HENRIQUE), e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor diário mínimo,
por infração ao artigo 180, caput, c.c. o artigo 69, ambos do Código Penal
(fls. 420/427).
Inconformado,
GEBER
apela
(fls.
492/494),
postulando absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requer a redução das reprimendas cominadas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 498/500), posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000832-14.2018.8.26.0548 -Voto no 13629
3
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
508/509).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. Contudo, o Defensor Constituído (fls. 204) deixou escorrer o prazo
in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 14 de abril de
2018, por volta das 10h00, na Rua Joaquim Lacerda Coelho, 2273, Jardim
Capivari, Vila Palácio, na cidade e Comarca de Campinas, MARCO AURÉLIO
GOMES DA SILVA, GEBER CAETANO (apelante) e GUILHERME HENRIQUE
DE MORAES agindo em concurso e com identidade de propósitos, depois de
receber, tinham em depósito e desmontavam, em proveito de todos, uma
caminhonete, MMC/L200 Triton, placas FWY 9984 - Americana/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000832-14.2018.8.26.0548 -Voto no 13629
4
pertencente a Hamilton José da Silva, bem como um veículo Fiat/Palio WK
Trekk, placas FHC-9028, pertencente a Vitor Celoria Poltronieri, veículos que
sabiam ou deveriam saber tratar-se de produtos de crime.
Segundo se apurou, no dia 11 de abril de 2018, em
horário incerto, mas na parte da tarde, na Rua Francisco de Barros Filho, 66,
Vila Santa Luiza, na cidade e comarca de Campinas, Vitor Celoria Poltronieri
foi vítima de furto, ocasião em que teve subtraído o veículo Fiat Palio WK
Trekk, cor azul, placas FHC 9028 - Rio Claro/SP.
Apurou-se, também, que, entre os dias 11 e 14 de
abril de 2018, no interior do Condomínio Lajeado, bairro Lajeado, na cidade
de Limeira, Hamilton José da Silva teve subtraída sua caminhonete
MMC/L200, placas FWY 9984-Americana-SP.
No dia 14 de abril de 2018, policiais militares
receberam denúncia, via COPOM, de que no interior de um lava-rápido
desativado três indivíduos estariam desmanchando veículos.
Em diligências ao local indicado, os agentes
públicos avistaram três rapazes, sendo que um correu para dentro, o outro
tentou fugir pelo portão lateral e o terceiro se escondeu, mas todos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000832-14.2018.8.26.0548 -Voto no 13629
5
detidos. Em revista ao interior do imóvel, os policiais encontraram diversas
carcaças, com peças, motores e câmbio.
Dentre as carcaças, os policiais identificaram a
caminhonete L200 que, pela numeração do chassi e do motor, constataram
pertencer ao veículo de placas FWY 9984, de propriedade de Hamilton,
produto do furto já mencionado.
Também foram apreendidas no local uma nota
fiscal e a carcaça de um veículo Fiat/Palio Weekend, placas FHC 9028,
pertencente a Vitor Celoria Poltronieri, também produto de furto.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva restou efetivamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto
de Exibição e Apreensão e Laudos Periciais.
A autoria também restou suficientemente alicerçada
na prova oral, notadamente: i) na confissão judicial do apelante GEBER e
dos corréus Marco Aurélio e Guilherme Henrique; e ii) nos coesos relatos
dos policiais militares responsáveis pelo flagrante os quais confirmaram
os fatos descritos na exordial com riqueza de detalhes.
Sempre bom esclarecer que o policial não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000832-14.2018.8.26.0548 -Voto no 13629
6
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que
aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível que se apresente
uma razão concreta apta a tornar referida declaração suspeita, o que não foi
feito na hipótese vertente.
Não há que se cogitar, ainda, na atipicidade
subjetiva da conduta, por ausência de dolo, ou ainda na desclassificação
para a modalidade culposa.
Ora, o acusado foi surpreendido pelos policiais
“desmanchando” veículos furtados e deixou de apresentar qualquer
documentação que comprovasse a regular posse dos bens. Não bastasse, o
próprio recorrente confirmou em Juízo ter ciência da procedência ilícita dos
carros.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, foi a pena-base de cada uma das
receptações fixada no piso legal, qual seja, 01 (um) ano reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, a atenuante da confissão
espontânea não possui o condão de promover a redução das penas aquém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000832-14.2018.8.26.0548 -Voto no 13629
7
do piso legal, por expresso impeditivo da Súmula 231 do STJ.
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes causas
de aumento ou diminuição a serem sopesadas.
Ao depois, foi reconhecido o concurso material
entre ambas as receptações, atingindo as reprimendas o montante final de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Finalmente, preenchidos os requisitos do artigo 44,
do Código Penal, a pena carcerária foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de
final de semana, fixado o regime prisional aberto em caso de revogação, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do mesmo Codex.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator